Tribunal: TJDFT
Processo: 0740358-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740358-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ em face da r. decisão (ID 51598734 - Págs. 352/354) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela menor C. M. S., representada pela genitora E. C. S. S., em desfavor da Agravante, inverteu o ônus da prova por entender que a Requerida possuiria maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário e indeferiu a produção de prova pericial. Nas razões recursais (ID 51598730), a Agravante alega que critério técnico baseado em medicina de evidência da ANS, o qual a Fundação informa, não confere respaldo para o fornecimento do fármaco GENOTROPIN 12mg, de uso domiciliar, cabendo ser avaliado caso a caso. Narra existir divergência técnica entre a solicitação médica e a legislação, que excluem da cobertura os medicamentos de uso fora do ambiente ambulatorial e hospitalar. Nesse sentido, defende não ser possível utilizar parecer do NATJUS sem a devida análise individualizada, razão pela qual foi pleiteada a produção de prova pericial médica, por envolver estudo complexo. Sustenta que o indeferimento dessa prova constitui cerceamento de defesa e, por esse motivo, “requer a cassação da decisão e o retorno dos autos para a produção de prova pericial, o que desde já se requer”. Pede a antecipação da tutela recursal para sobrestar a decisão impugnada até o julgamento definitivo do feito. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 51598731 e 51598732. É o breve relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a irresignação da parte Agravante se restringe ao indeferimento da prova pericial. Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE A AUTORA DA HERANÇA E SEU ÚNICO HERDEIRO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. DIVÓRCIO. BEM PARTICULAR. PARTILHA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. UTILIDADE DO PROVIMENTO. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas testemunhal e documental requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. 2. O interesse processual é composto pelo binômio utilidade-necessidade do provimento. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O espólio possui legitimidade ativa para figurar na ação anulatória que tem por objeto a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, firmada entre a autora da herança e seu único herdeiro, fundamentada em alegada simulação. 3.1. É patente a utilidade da ação, uma vez que a decretação da nulidade do negócio jurídico geraria efeitos na partilha de bens na ação de divórcio promovida pelo herdeiro em desfavor da agravante, que, se reconhecida, resultaria na exclusão do imóvel do acervo patrimonial a ser dividido pelos ex-cônjuges, passando à qualidade de bem particular do herdeiro, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil. 4. Evidenciada a legitimidade ativa do espólio para figurar na ação, bem como a utilidade e a adequação da medida, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1751487, 07266905320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO PROVA ORAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. O art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. 3. As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021). 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1745334, 07168866120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator